Tribunal: TJSP
Processo: 2144972-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de suspensão exigibilidade das multas decorrentes de infrações ambientais.
2. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela: provas suficientes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de suspensão exigibilidade das multas decorrentes de infrações ambientais.
2. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela: provas suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito e da possível ocorrência de dano grave e de difícil reparação à agravante. In casu, de se considerar, sobretudo, as diligências adotadas pelo agravante assim que a colhedora, por falha mecânica, pegou fogo, a fim de evitar a propagação do incêndio florestal, bem como a boa-fé que deve ser considerada no caso presente; discussão acerca da responsabilidade ambiental que é objeto da ação anulatória – o que justifica a suspensão de sua exigibilidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144972-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SML
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
Voto no 36831
Processo: 2144972-68.2019.8.26.0000
Agravante: SML Locaçao de Máquinas e Serviços Ltda
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz: Cinthia Thomé
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTAS.

SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu pedido de suspensão exigibilidade das multas
decorrentes de infrações ambientais.
2. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela:
provas suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito e da
possível ocorrência de dano grave e de difícil reparação à
agravante. In casu, de se considerar, sobretudo, as diligências
adotadas pelo agravante assim que a colhedora, por falha
mecânica, pegou fogo, a fim de evitar a propagação do incêndio
florestal, bem como a boa-fé que deve ser considerada no caso
presente; discussão acerca da responsabilidade ambiental que é
objeto da ação anulatória o que justifica a suspensão de sua
exigibilidade.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por SML LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTTDA em
face da r. decisão de fl. 185, pela qual a DD. Magistrada “a quo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da multa
lavrada nos Autos de Infração Ambiental AIA no 268776 (fl. 93), AIA
no 274806 (fl. 95), AIA no 274807 (fl. 97) e AIA no 273937 (fl. 99)
por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida,
ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
Defende a necessidade de reforma do decisum a
quo, a fim de obter a suspensão da exigibilidade das multas
aplicadas nos referidos Autos de Infração Ambiental (AIA), na
medida em que pretende a desconstituição desses AIA's na presente
ação anulatória. Sustenta, ainda, a possibilidade de superveniência
de prejuízo econômico e financeiro à empresa, acaso mantida a
decisão de primeira instância, em face do eventual ajuizamento ação
executiva fiscal e demais medidas constritivas de crédito, o que
inviabilizaria o exercício de suas atividades empresariais.
Requer, assim, em caráter liminar o deferimento
da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das multas
constantes dos AIA's (no 268776, no 274806, no 274807 e no
273937), e, no mérito, pleiteia a reforma integral da decisão.
Às fls. 209/212 deferida tutela de urgência para
suspender a exigibilidade da multa referente aos autos de infração
ambiental no 268776, no 274806, no 274807 e no 273937 até a
decisão final do presente recurso.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado; autos instruídos com a contraminuta da parte agravada
e com parecer da D. Procuradoria de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O
recurso
ora
interposto
merece
provimento.
2.
Por primeiro, destaque-se que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente a referente à r.
decisão atacada, de forma a impedir a supressão de instância em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao espaço
de cognição respeitante à possibilidade de suspensão da exigibilidade
das multas referente aos autos de infração ambiental no 268776, no
274806, no 274807 e no 273937 até a decisão final do presente
recurso. Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar
suporte para que a decisão recorrida mereça ser reformada.
3.
Inicialmente, confirmo a liminar deferida
a fls. 209/212. E isto, porque, como assentado na decisão liminar
referida, a referida suspensão fundou-se na existência de prova
inequívoca apresentada pela parte agravante, na medida em que os
documentos que compõem o presente instrumento minudenciam as
diligências adotadas pelo agravante e que permitiram concluir a
possível ocorrência de dano grave e de difícil reparação, de vez que
o debate da presente ação anulatória centra-se exatamente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
regularidade da multa imposta à recorrente.
E isto, porque restou demonstrado por meio do
laudo pericial, que:
O fogo teve origem mecânica em virtude de falha no sistema de
funcionamento da colhedora. Não houve propósito em realizar a colheita
manual por meio do emprego do fogo. O incêndio florestal teve como
causa determinante um fator acidental.
Foram tomadas as providências necessárias para conter o incêndio,
mobilizando pessoas da fazenda e vizinhos para que o fogo fosse
controlado, com mais caminhões-pipa e máquina motoniveladora Patrol,
além de ter acionado Corpo de Bombeiros.
(...)
Assim sendo, considerando-se todos os elementos contidos no Processo
Administrativo AIA n° 268.776/2013 em análise, conclui-se pela
inocorrência da
hipótese delituosa prevista no artigo 58 da Resolução SMA no 32/2010,
ante a inexistência da conduta tipificada, qual seja, “fazer uso de fogo sem
autorização”,
pois a causa do incêndio e danos ambientais não decorreu do uso
intencional da prática de atear fogo com objetivo pré-constituído
(intencional), razão pela qual a anulação do auto em estudo impõe-se
como de rigor. (fls. 76/77 dos autos de primeira instância)
Ademais, os documentos de fls. 88/96 e 97/107
(dos autos da ação anulatória) demonstram que, de fato, o acidente
com a máquina colhedora, bem como o acionamento do seguro,
conforme alegado pelo recorrente. Assim, a boa-fé em seu agir deve
ser considerada como elemento relevante para a fixação de sua
responsabilidade pela infração a ele imputada.
Considerei,
ainda,
que,
embora
o
ato
administrativo possua presunção de certeza e legitimidade, discute-
se a existência da responsabilidade administrativa ambiental do
recorrente a sustentar a imposição das penalidades impostas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
(multas) em decorrência de autuação promovida pela fiscalização
ambiental, o que pode gerar a nulidade dos autos de infração e
imposição de multas, acaso comprovada a ausência de
responsabilidade do recorrente pelos danos ambientais constatados
pelo Estado de São Paulo.
Em adição a esses fatos, acrescento que os
documentos
apresentados
pela
recorrente
satisfazem
a
verossimilhança que a medida requer no presente momento
processual, além de que o perigo da demora do provimento
jurisdicional também se encontra presente, consubstanciado no
perigo de adoção de medidas constritivas de crédito e, assim,
inviabilizar sua atividade empresarial.
4.
No caso em exame, estão presentes os
requisitos que autorizam a suspensão da exigibilidade das multas
referentes aos autos de infração ambiental no 268776, no 274806,
no 274807 e no 273937. É o quanto basta para o deferimento da
liminar postulada pela agravante.
Assim, reitero o posicionamento firmado na decisão
de fls. 209/212, onde considerei preenchidos os requisitos legais
exigidos pelo artigo 919, §1o c/c artigo 300 do Código de Processo
Civil, para tornar definitiva a suspensão da exigibilidade da multa
referente aos autos de infração ambiental no 268776, no 274806, no
274807 e no 273937 até o julgamento final da presente ação
anulatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2144972-68.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso, para tornar definitiva a decisão liminar de fls. 209/212 para
suspender a exigibilidade da multa referente aos autos de infração
ambiental no 268776, no 274806, no 274807 e no 273937 até o
julgamento final da presente ação anulatória.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator